Tribunal: TJSP
Processo: 0000460-45.1991.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação cível. Usucapião. O imóvel em questão pertence à URBES, empresa pública, tendo sido este doado pela Prefeitura Municipal de Sorocaba, em 09 de abril de 1980. Quanto aos bens das entidades paraestatais são também bens públicos com destinação especial e administração particular das instituições a que foram transferidos para consecução dos fins estatutários. Precedentes doutrinários. Ainda,

Ementa:
Apelação cível. Usucapião. O imóvel em questão pertence à URBES, empresa pública, tendo sido este doado pela Prefeitura Municipal de Sorocaba, em 09 de abril de 1980. Quanto aos bens das entidades paraestatais são também bens públicos com destinação especial e administração particular das instituições a que foram transferidos para consecução dos fins estatutários. Precedentes doutrinários. Ainda, na área foram edificados equipamentos públicos municipais ostensivamente consagrados ao uso da coletividade. Art. 102 da CF. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. Desse modo, forçoso concluir que o imóvel em questão, pertencente a uma empresa pública, por ser bem público, posto que doado pela Prefeitura para a formação do patrimônio daquela, não se sujeita à prescrição aquisitiva. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102924
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000460-45.1991.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante CLUBE
ATLETICO JUVENTUS, são apelados LUIZ FELIPE JUNQUEIRA, EMPRESA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - URBES e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000460-45.1991.8.26.0602 -Voto no 20666 - R
2
VOTO No: 20666
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000460-45.1991.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DR. MÁRIO GALARA NETO
APELANTE: CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS
APELADO: LUIZ FELIPE JUNQUEIRA E OUTROS
R.G.
Apelação cível. Usucapião. O imóvel em questão pertence à
URBES, empresa pública, tendo sido este doado pela Prefeitura
Municipal de Sorocaba, em 09 de abril de 1980. Quanto aos bens
das entidades paraestatais são também bens públicos com
destinação especial e administração particular das instituições a
que foram transferidos para consecução dos fins estatutários.
Precedentes doutrinários. Ainda, na área foram edificados
equipamentos públicos municipais ostensivamente consagrados ao
uso da coletividade. Art. 102 da CF. Os imóveis públicos não
serão adquiridos por usucapião. Desse modo, forçoso concluir que
o imóvel em questão, pertencente a uma empresa pública, por ser
bem público, posto que doado pela Prefeitura para a formação do
patrimônio daquela, não se sujeita à prescrição aquisitiva. Apelo
desprovido.
Trata-se de ação de usucapião na qual a parte autora
alega que faz uso do imóvel, um campo de futebol, há mais de 30 anos,
de forma mansa e pacífica, local onde realiza seus jogos em domingos e
feriados pelo Campeonato Varzeano de Sorocaba.
A sentença de págs. 745/749, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação.
Apelação interposta às págs. 752/754 na qual a
autora alega que não há qualquer comprovação de que o bem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000460-45.1991.8.26.0602 -Voto no 20666 - R
3
propriedade da Urbes seja de utilidade pública. Ainda, ressalta as
benfeitorias realizadas no imóvel.
Contrarrazões apresentadas às págs. 758/761.
A 12a Câmara de Direito Público não conheceu do
recurso e determinou a redistribuição, págs. 765/767.
É o relatório.
A prova pericial encartada nos autos mostra que
parte da área está ocupada por construções, onde existem inclusive
imóveis que são ocupados pela Prefeitura Municipal. Existem lotes que
pertencem a empresa municipal de reurbanização e também a propria
municipalidade.
Não existem provas de posse, mas, sim de
tolerância, até porque o autor nunca desconheceu que o imóvel tinha
proprietário.
Restou, demonstrado de forma inequívoca que o
imóvel usucapiendo encontra-se situado em área pública.
A sentença deve ser mantida nos seus exatos
termos.
O artigo 99, III, do Código Civil dispõe que:
“São bens públicos:
(...)
III os dominicais, que constituem o patrimônio das
pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou
real, de cada uma dessas entidades.
O imóvel em questão pertence à URBES, empresa
pública, tendo sido este doado pela Prefeitura Municipal de Sorocaba,
em 09 de abril de 1980.
Segunda clássica lição de HELY LOPES MEIRELLES, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000460-45.1991.8.26.0602 -Voto no 20666 - R
4
bens das entidades paraestatais se consideram bens públicos.
“Quanto
aos
bens
das
entidades
paraestatais
(empresas públicas, sociedade de economia mista, serviços autônomos,
etc), entendemos que são, também, bens públicos com destinação
especial e administração particular das instituições a que foram
transferidos para consecução dos fins estatutários”
Baseia-se o autor no fato de que tais bens são
públicos em sua origem e em seus fins, sendo apenas a sua
administração confiada à entidade paraestatal.
E, no caso, como constatado em perícia, “a área
delineada na planta de fls. 07 dos autos, se lançada sobre os incidentes
e ocupações existentes in loco, ou seja, a situação real que apuramos
em vistoria ao local, abrange terrenos onde existem edificações
habitadas há mais de décadas e também áreas tomadas já há alguns
anos, eventualmente se ações defensivas da posse, como a do posto de
gasolina, além de se projetar em áreas nas quais foram
edificados equipamentos públicos municipais ostensivamente
consagrados ao uso da coletividade”. (fls. 728, g.n.)
O
artigo
102
do
referido
diploma
reitera
o
disciplinado na Constituição Federal: “Os imóveis públicos não serão
adquiridos por usucapião”. (artigo 183, parágrafo 3o)
Neste sentido Súmula 340 do STF: “Desde a vigência
do CC, os bens dominicais, com os demais bens públicos, não podem
ser adquiridos por usucapião”.
Desse modo, forçoso concluir que o imóvel em
questão, pertencente a uma empresa pública, por ser bem público,
posto que doado pela Prefeitura para a formação do patrimônio
daquela, não se sujeita à prescrição aquisitiva.
No mesmo sentido:
Ementa:
Ementa: APELAÇÃO Ação de Usucapião de Imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000460-45.1991.8.26.0602 -Voto no 20666 - R
5
Urbano
Alegação de posse mansa, pacífica e
ininterrupta
desde
1992

Sentença
de
improcedência
Inconformismo, alegando que o
CDHU é sociedade de economia mista, submetendo-
se ao regime das pessoas jurídicas de direito privado,
pelo que é possível o usucapião pretendido

Descabimento - Impossibilidade de reconhecimento
de usucapião de bem pertencente ao CDHU, posto
que destinado ao cumprimento da política pública
habitacional
à
população
de
baixa
renda,
configurando, portanto, um bem público em sua
vertente funcional, abrangendo a tutela proibitiva da
prescrição
aquisitiva
prevista
nos artigos 183,
parágrafo terceiro, e 191, parágrafo único, da
Constituição Federal- Recurso desprovido (Apelação
cível n. 2180437-75.2018.8.26.0000, Rel. Des. José
Aparício Coelho Prado Neto)
Por
fim,
descabe
qualquer
indenização
por
benfeitorias realizadas, diante da ciência de tratar-se de imóvel alheio.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator